Tribunal: TJMT
Processo: 1007842-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007842-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 128.665.203-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SORRISO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 128.665.203-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – INVIABILIDADE – DELITO IMPUTADO DE NATUREZA GRAVE – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NÃO SATISFEITOS OS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP, TAMPOUCO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – DOENÇAS CRÔNICAS DO INCREPADO NÃO COMPROVADAS – MERA SENILIDADE QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CONDUTA ILÍCITA SUPOSTAMENTE PRATICADA EM MEIO À PANDEMIA DA COVID-19 – SISTEMA PRISIONAL QUE LHE GARANTE O ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO – MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À DOENÇA SENDO TOMADAS PELA UNIDADE CARCERÁRIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Embora o paciente seja idoso não há como beneficiá-lo com a prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ ou do art. 318 do CPP, porquanto o delito imputado (estupro de vulnerável) envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa e, inclusive, teria sido cometido em meio à pandemia do novo coronavírus e à adoção das medidas de isolamento social; além disso a i. defesa não comprovou as doenças crônicas que supostamente o acometem, tampouco que está com a saúde extremamente debilitada e impedido de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, tendo a d. autoridade tida por coatora esclarecido que no estabelecimento carcerário existe equipe médica disponível para realizar a medicação de uso continuo necessária, bem assim realizar os atendimentos ambulatoriais indispensáveis, e, ainda, que todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas para evitar a proliferação da COVID-19 no local, onde, inclusive, inexiste notícia de suspeita ou contaminação de algum preso pelo coronavírus, uma vez que tais fatores evidenciam o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

2.

Outrossim, diante de fortes evidências de que o suspeito é contumaz no cometimento de delitos dessa natureza, pois, além de responder a outra ação penal, também, por estupro de vulnerável, testemunhas teriam relatado que frequentemente atrai crianças e adolescentes para sua casa mediante a oferta de doces, presentes e aparelhos eletrônicos, a gerar um risco concreto de reiteração delitiva, não há como admitir que se aproveite da situação excepcional vivenciada para obter a liberdade ou prisão domiciliar, mesmo porque a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
não implica em garantia de imunidade prisional, pois
como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.
CELIO REIS DE OLIVEIRA

PACIENTE(S)

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
por negar-lhe a prisão domiciliar, a despeito de ser idoso e portador de doenças crônicas, estando inserido, portanto, no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19)
, mantendo-o recolhido ao cárcere em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 217-A,
caput
, do CP
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o impetrante que o paciente está
inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19),
pois é idoso [69 anos] e portador de duas enfermidades crônicas – diabete e hipertensão arterial -, o que, nos termos da
Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça
, ensejaria a sua colocação em
prisão domiciliar
.

Outrossim, sustenta que “
é fato público e notório e, portanto, independe de provas, que
a capacidade do Centro de Ressocialização da cidade de Sorriso/MT
[onde o increpado está recolhido]
sempre esteve além do limite máximo de presos
”
, os quais ficam aglomerados em suas celas, facilitando a propagação do contágio pelo coronavírus, o que
contraria as determinações da OMS no combate à pandemia
, tornando inadmissível que o
jus puniendi
estatal prevaleça em detrimento da vida e da saúde do encarcerado.

Por fim, assevera que a filha do paciente declarou que o levará para com ela residir em um imóvel distante cerca de 5km (cinco quilômetros) do local dos fatos, a indicar que
a soltura do suspeito não causará qualquer risco à integridade física e/ou psíquica do ofendido
.

Diante do que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 38746466 ao ID 38754962.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 39041469) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob os ID 39413994 ao ID 39413999.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 40657485).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Francisco Pereira dos Santos
se encontra preso preventivamente por supostamente praticar a conduta ilícita descrita no art. 217-A do CP, pois, no dia 22/03/2020, teria praticado atos libidinosos com o menor
Artur Levi
, de 05 (cinco) anos de idade, em tese, introduzindo o dedo e o pênis no ânus da criança.

Ao que ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas nesse
mandamus
, no dia fatídico, a vizinha do increpado,
Luciana Alves dos Santos,
teria ouvido gritos de uma criança pedindo para parar, porque estava doendo, então, desconfiada que algum abuso poderia estar sendo praticado por
Francisco
, já que em outra ocasião teria presenciado o senhor fazendo sexo oral em um adolescente, dirigiu-se até a casa dele e o encontrou juntamente com
Alexsandro Campos da Silva
, de 13 (treze) anos, e o ofendido, que estava com a calça abaixada, sendo que o garoto mais velho subia a vestimenta do infante.

Diante daquele cenário,
Luciana
teria perguntado o que estava acontecendo, tendo o encarcerado afirmado que
Alexsandro
estava “judiando” de
Artur
e, ao perceber que a testemunha dos fatos queria levar a vítima embora, teria dito “
não vai não meu filho, pega aqui o celular para você brincar”
. No entanto,
Luciana
levou o garoto para a casa de seus genitores, tendo relatado o que avistou para a mãe do infante, a qual, naquele momento, tirou a roupa de
Artur
e constatou sangue em seu ânus, além de uma substância aparentando ser esperma; e, ao questioná-lo, o garoto teria afirmado que foi o “velho” que mexeu com ele e não o outro menino.

Por tais fatos, o
Francisco
foi preso em flagrante delito e, ao ser remetido o auto de prisão ao d. juízo singular, a custódia foi convertida em preventiva, sob os fundamentos da
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
.

Na decisão constritiva, a d. autoridade judiciária destacou a maior gravidade do crime, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, bem como o risco de reiteração criminosa, inferido não apenas do fato de que o suspeito responde a outro processo na comarca de Marcelândia/MT por delito da mesma natureza – Autos n.o 548-65.2007.811.0109, código 43109 -, como, também, por haver relatos de testemunhas no sentido de que a residência dele era constantemente frequentada por crianças e adolescentes, atraídos por doces, presentes e aparelhos eletrônicos.

Além do mais, frisou que na ação penal em trâmite na comarca de Marcelândia/MT consta a informação de que o increpado está em local incerto e não sabido, a sugerir que teria foragido no intuito de inviabilizar a sua eventual responsabilização criminal, a tornar necessário, nesse momento, o encarceramento provisório a fim de evitar que aja da mesma forma no atual procedimento instaurado.

Fosse pouco, o d. juízo singular ressaltou que, malgrado o flagrado seja idoso e inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19, não há como beneficiá-lo com a liberdade provisória, tampouco a prisão domiciliar, pois teria se valido justamente do momento pandêmico e de isolamento social para abusar sexualmente do infante, a impedir que se valha da situação vivenciada para justificar a sua soltura.

Outrossim, frisou que na unidade prisional em que recolhido há enfermeiros e profissionais de saúde capazes de prestar os auxílios necessários na administração dos medicamentes de uso contínuo para suas enfermidades, além de todas as medidas necessárias no combate à propagação do vírus estarem sendo tomadas.

Nessa toada,
entendo que não assiste razão à i. defesa ao pugnar pela concessão da prisão domiciliar ao paciente
, sob os argumentos de é idoso e portador de enfermidades crônicas – hipertensão e diabete -, a inseri-lo no grupo de risco de contágio da COVID-19, e da conhecida superlotação do estabelecimento prisional em que recolhido impossibilitar o distanciamento necessário entre os presos, a facilitar a contaminação do coronavírus.

Inicialmente,
esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020
, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Nesse sentido transcrevo a manifestação do Ministro Félix Fischer, proferida no dia 05/05/2020, no
Habeas Corpus
n.o 577.035-SP (2020/0098527-9), por meio da qual indeferiu o pedido liminar de prisão domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ,
in verbis:

“No mesmo sentido, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos indiscriminadamente, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.

Ademais, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos.

É necessário que o Poder Judiciário avalie caso a caso, mas de forma integral, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura
(...)
”

(DJe/STJ n. 2900 de 05/05/2020)

Assim, conforme a Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, propõe-se a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma,

idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores de até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, inicialmente, por 90 dias.

Por sua vez,
a possibilidade de colocação do preso provisório em regime domiciliar encontra-se disciplinada no
art. 318 e no art. 318-A, ambos do CPP
e é admitida,
de forma excepcional
, aos reclusos que contam com mais de 80 (oitenta) anos; estão com a saúde extremamente debilitada por motivo de doença grave, cujo tratamento não pode ser despendido no sistema prisional; ao preso imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência ou que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos; ou, ainda, à mulher encarcerada gestante, mãe ou responsável por crianças de até 12 (doze) anos ou deficientes, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra a sua prole ou dependentes.

Sucede que, na hipótese, a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que não estão satisfeitos os requisitos legais do art. 318 do CPP, tampouco do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, afinal, embora a i. defesa tenha comprovado que o paciente é idoso (ID 38746469 - Pág. 1), não trouxe qualquer documento médico atestando as enfermidades crônicas que supostamente o acometem, limitando-se a acostar um receituário de medicamentos (ID 38754962 - Pág. 1), que não demonstra o estado extremamente debilitado em razão das moléstias, tampouco a impossibilidade de receber tratamento médico adequado à sua saúde no próprio estabelecimento prisional.

Aliás, a d. autoridade acoimada de coatora esclareceu que na unidade prisional em que recolhido o increpado existe equipe médica disponível, o que sugere a possibilidade de receber o atendimento ambulatorial necessário às suas patologias no local, além de ter ministrada a medicação de uso contínuo que utiliza.

Além disso, encontra-se preso preventivamente por supostamente praticar o crime de estupro de vulnerável, que, obviamente, envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa, tendo sido devidamente demonstrado o risco que oferece à ordem pública, visto que tudo leva a crer que esta não seria a primeira vez que comete crimes dessa natureza, pois, como já afirmado anteriormente, responde a outra ação penal, também, por delito sexual, e, ainda, testemunhas teriam informado que é corriqueiro atrair crianças até a sua residência, mediante a oferta de doces, presentes e aparelhos eletrônicos para os menores brincarem, a revelar a aparente contumácia em condutas ilícitas dessa jaez, tornando-se inadmissível que se aproveite do momento excepcional de pandemia da COVID-19 para se beneficiar com a liberdade ou prisão domiciliar.

Ressalto, ainda, tenho o conhecimento de que o Centro de Ressocialização de Sorriso/MT está cumprindo a Nota Técnica Orientativa n.o 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, com a suspensão de visitações e seguindo o protocolo de desinfecção de toda a estrutura física do prédio, mediante a limpeza interna e externa da carceragem, com uso de sabão em pó e água sanitária.

Ademais, os servidores operacionais e administrativos foram orientados quanto ao uso constante de materiais esterilizados, como máscaras e luvas, e de álcool 70%, além de lavarem as mãos constantemente, não tendo, até o momento, qualquer recluso apresentado sintomas ou suspeitas de contaminação pelo coronavírus.

E, ainda, o estabelecimento prisional conta com 02 (dois) técnicos em enfermagem e 01 (um) médico cedido pela Secretaria Municipal de Saúde para todas as manhãs comparecer à unidade para o
atendimento exclusivo
dos encarcerados durante todo essa fase de tensão social em razão da pandemia do coronavírus; além de possuir duas celas de triagem que estão sendo adequados aos presos que estão dando entrada neste período, onde permanecem por 07 (sete) dias, até serem avaliados pela equipe médica e, mediante constatação de ausência de sinais da doença, serem inseridos às celas destinadas.

Com isso, o mero argumento de precariedade e superlotação do estabelecimento prisional, a aumentar o risco de contágio da COVID-19, não ganha guarida na presente hipótese, cabendo frisar, ainda, que constitui em argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é o caso em apreço, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Aliás, esse entendimento se reforça ao se constatar que,
em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo.

Desta feita, resta induvidoso que o paciente não faz jus à prisão domiciliar humanitária, uma vez que o seu recolhimento cautelar ao cárcere se apresenta devidamente justificado em sua aparente periculosidade social e nas circunstâncias fáticas, sendo irrazoável a concessão do benefício, por não atender a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Destaco, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

É de conhecimento deste Relator que
diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.

Portanto, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

E, como bem ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a meu ver, para a concessão da prisão domiciliar humanitária, não basta a alegação de que o encarcerado faz parte do grupo de risco de contágio da COVID-19, conforme consta na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
,
não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.

Logo, nada obstante o paciente seja idoso e, aparentemente, portador de doenças crônicas, por não haver a satisfação dos requisitos legais do art. 318 do CPP e do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, tampouco demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde, considero inviável a concessão da prisão domiciliar, principalmente por ser o crime imputado de natureza grave e haver um risco concreto de reiteração criminosa.

Diante desse contexto, totalmente irrelevante a mera declaração da filha do custodiado no sentido de que o levaria para residir em local afastado cerca de 5km de onde supostamente teria ocorrido o delito sexual, pois não é suficiente para afastar o perigo que a liberdade dele representa ao meio social, notadamente à integridade física e psíquica do ofendido.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a prisão domiciliar ao paciente e inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020